Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707771-43.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ELAN DA CUNHA RODRIGUES RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Na petição de ID no 28255253, a recorrida NEON PAGAMENTOS S.A. informa o pagamento da condenação e requer ao juízo de origem a extinção do processo. Por ora, nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o feito encontra-se em fase recursal. Fica, neste ato, intimada a recorrida NEON PAGAMENTOS S.A. para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID no 28531713, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007